Tribunal: TJMT
Processo: 1030676-80.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030676-80.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONALISA PEREIRA LOPES - CPF: 300.287.408-66 (RECORRENTE), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELMENTO DE VOO. ATRASO 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MATIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Caso em que a Recorrente busca reparação por dano moral em decorrência de atraso na chegada ao destino (São Paulo/SP – Sinop/MT), o que ocasionou atraso de 24 horas em relação ao que foi inicialmente contratado.

2.

Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, a Recorrente interpôs o presente recurso inominado para a reforma da sentença objurgada para majoração do
quantum
fixado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Havendo cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O argumento da empresa Recorrente de que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aérea não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte, mormente porque os trechos foram contratados conjuntamente e realizados pela mesma cia área, assim, possui responsabilidade pelo cancelamento do voo e elevado atraso na chegada em seu destino, de mais de 24 horas.

5.

O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) está dentro dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, capaz de alcançar o caráter pedagógico e compensatório almejado pelo instituto do dano moral, com fim de que a Recorrida busque a efetivação de melhorias necessárias na prestação de serviços em respeito aos consumidores.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024